Tribunal: TJES
Processo: 5009702-46.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009702-46.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DAVID SANTOS DA COSTA

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA/ES e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5009702-46.2024.8.08.0000

REQUERENTE: DAVID SANTOS DA COSTA

Advogado do(a) REQUERENTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA/ES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO EM LATROCÍNIO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

Revisão Criminal ajuizada por David Santos da Costa, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O requerente foi condenado por três crimes de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, CP), com pena fixada em 20 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão e multa.

Sustenta-se ilegalidade na dosimetria, pleiteando reconhecimento de crime único, com redimensionamento da pena, sob argumento de que o delito se dirige a um único patrimônio. Alternativamente, busca-se desconstituição do acórdão para absolvição ou reanálise da aplicação do concurso formal.

II. Questão em discussão
3. Há uma questão em discussão:
(i) se os atos praticados pelo requerente configuram crime único ou concurso formal impróprio;

III. Razões de decidir
4. O latrocínio, mesmo tentado, caracteriza-se pela unidade do dolo de subtrair e matar. Contudo, a prática de múltiplos disparos contra vítimas distintas revela desígnios autônomos, justificando o concurso formal impróprio (art. 70, parágrafo único, CP).
5. A jurisprudência do STJ pacifica que, havendo pluralidade de resultados e animus necandi em relação a várias vítimas, configura-se concurso formal impróprio, ainda que os bens subtraídos pertençam a um mesmo patrimônio.
6. No caso concreto, comprovou-se que o revisionando, ao atentar contra a vida de três vítimas, agiu com desígnios autônomos, afastando a unidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese
7. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:
“1. O concurso formal impróprio de latrocínio tentado exige desígnios autônomos, demonstrados por múltiplos resultados criminosos dirigidos a vítimas distintas. 2. A ausência de resultado morte não afasta a caracterização do concurso formal impróprio quando presente animus necandi.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 70, parágrafo único; CPP, art. 621, incisos I e III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 884.143/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5009702-46.2024.8.08.0000

REQUERENTE: DAVID SANTOS DA COSTA

Advogado do(a) REQUERENTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA/ES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
DAVID SANTOS DA COSTA
, nos termos do artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do acórdão (ID 4380797) proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que manteve a condenação do requerente pela prática de três crimes de latrocínio tentado (artigo 157, § 3º, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal), fixando a pena em 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de multa.

Na inicial do pedido da ação revisional (ID 9107312), o requerente sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal quanto à dosimetria da pena, argumentando que os atos praticados configuram crime único, e não concurso formal impróprio, em razão de o crime de latrocínio ser delito complexo e dirigir-se a um único patrimônio, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Pleiteia, assim, a desconstituição do acórdão para absolvição ou, alternativamente, para o reconhecimento de crime único, com o redimensionamento da pena.

Alega, ainda, que a ausência de resultado morte nas condutas imputadas reforça a necessidade de reanálise da aplicação do concurso formal, devendo ser reconhecida a prática de um único latrocínio tentado, com reflexos na dosimetria.

No parecer ministerial (ID 9942625), a Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha opinou pelo não provimento do pedido revisional, considerando correta a aplicação do concurso formal impróprio. Argumentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara a conclusão de que as condutas do requerente, embora realizadas no mesmo contexto, configuram delitos autônomos em relação a cada vítima, evidenciando o concurso formal impróprio.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“
(...). QUE no dia 11 de abril de 2021, por volta de 18h, entre as praias de Meaípe e Mãe Bá, Bairro Mãe Bá, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado DAVID SANTOS DA COSTA, agindo de forma livre e consciente, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, com intuito de subtrair, para si, os bens pertencentes às vítimas Fellipe Oliveira Pontes, Otávio de Oliveira Pontes, Roberto Carlos Pontes, Nádia da Silva Oliveira e Lívia de Oliveira Pontes, efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo que atingiram o abdome, tórax e perna da vítima Fellipe Oliveira Pontes, além de 01 (um) disparo de arma de fogo que atingiu o abdome da vítima Otávio de Oliveira Pontes e, ainda, 01 (um) disparo de arma de fogo que lesionou a perna da vítima Roberto Carlos Pontes, somente não atingindo o objetivo por circunstâncias alheia à sua vontade.

Depreende-se que na data acima mencionada, as vítimas, que compõem uma família, estavam se divertindo e tirando fotos na praia de Mãe-Bá, quando foram surpreendidas pelo denunciado, de posse de uma arma de fogo, que anunciou o roubo, exigindo que lhe fossem entregues os bens das vítimas, sob grave ameaça de morte.

Infere-se que atemorizada com a ameaça, a vítima Fellipe Oliveira Pontes caiu ao chão e o denunciado, com intenção de matar, efetuou três disparos de arma de fogo que atingiram o seu abdome, tórax e perna. Temendo a morte do filho, a vítima Roberto Carlos Pontes entrou em luta corporal com o denunciado, sendo atingido, também, por um disparo de arma de fogo na sua perna.

Depreende-se, ainda, que o denunciado também desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima Otávio de Oliveira Pontes, de apenas 10 (dez) anos de idade, atingindo o seu abdome.

Infere-se que também temendo pela vida da sua família, a vítima Roberto Carlos Pontes, entrou em luta corporal com o denunciado e ambos caíram de uma falésia de aproximadamente 06 (seis) metros de altura.

Deflui-se, também, que devido aos ferimentos, as vítimas se deslocaram do local dos fatos em busca de atendimento médico, sendo que no trajeto, já na cidade de Guarapari/ES, informaram os fatos à polícia, que logrou êxito em localizar e prender em flagrante o denunciado, logo depois da prática dos crimes, tendo sido reconhecido pelas vítimas Nádia da Silva Oliveira e Roberto Carlos Pontes, bem como localizada a arma de fogo, apreendida no BU nº 44744114 (IP 072/2021) conforme certidão de fl. 39 do IP. (...).”

Diante dos fatos elencados na inicial, o ora requerente foi denunciado, processado e condenado pelo crime previsto no artigo 157, § 3°, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

No acórdão impugnado (ID 4380797), a Câmara Criminal entendeu que a conduta do requerente, ainda que desenvolvida em um único contexto fático, apresentou desígnios autônomos em relação a cada vítima, justificando a aplicação do concurso formal impróprio. Ressaltou-se que a intenção de subtrair o patrimônio foi acompanhada de
animus necandi
em relação às vítimas, com disparos de arma de fogo que somente não resultaram em morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Analisando detidamente os autos, entendo que não deve assistir razão à defesa.

Inicialmente, esclareço que o delito de latrocínio se caracteriza quando o agente provoca a lesão grave ou a morte da vítima para efetuar a subtração do bem, assegurar a posse da
res furtiva
ou para garantir a impunidade do crime.

Assim, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio, ainda que na sua forma tentada caso a morte não se consume por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Quanto ao concurso de crimes formal impróprio, relembro que o art. 70,
caput
, do Código Penal exige que o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratique dois os mais crimes idênticos ou não, ou seja, há uma necessária unidade de conduta e pluralidade de resultados criminosos.

No caso específico de latrocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
há concurso formal impróprio na prática de latrocínio quando a conduta do agente
tenha por escopo mais de um resultado morte
, ainda que a subtração recaia sobre os bens de uma única vítima, na medida em que ficam evidenciados desígnios autônomos, atraindo, portanto, o comando legal disposto no art. 70, segunda parte, do Código Penal
” (AgRg no HC n. 884.143/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

Na espécie, ficou demonstrado que o revisionando, mediante vários disparos de arma de fogo, atentou contra a vida de diferentes vítimas com o propósito de assegurar a subtração de bens.

Assim, a prática de diversos disparos de arma de fogo, em direção a vítimas distintas, evidencia o desdobramento da conduta em atos autônomos, afastando, assim, a unidade delitiva pretendida pela defesa, e conduzindo ao reconhecimento do concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, parágrafo único, do Código Penal,

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para julgar improcedente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.